Tribunal: STJ
Processo: 0013401-86.2014.8.21.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2036798 - RS (2022/0347005-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ADÃO NILCO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
INTERES.
: ADELAR DUARTE
ADVOGADO
: TOBIAS COSTA BEBER - RS085230
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS
QUESITOS E DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local manteve a decisão do Conselho de
Sentença, absolvendo o ora agravado de parte das imputações e mantendo
a sua condenação em relação ao crime de associação criminosa.
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o
reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez
que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-probatório dos
a quo
autos (súmula n. 7/STJ).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dab3ce54-fb8d-46f0-a695-292ab475cc92

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2036798 - RS (2022/0347005-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ADÃO NILCO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
INTERES.
: ADELAR DUARTE
ADVOGADO
: TOBIAS COSTA BEBER - RS085230
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS
QUESITOS E DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE
SENTENÇA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local manteve a decisão do Conselho de
Sentença, absolvendo o ora agravado de parte das imputações e mantendo
a sua condenação em relação ao crime de associação criminosa.
2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o
reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez
que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-probatório dos
a quo
autos (súmula n. 7/STJ).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão monocrática que conheceu do
agravo e negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 5610/5612).
Fora interposto recurso especial com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”
da Constituição do Brasil (e-STJ fls. 5231/5243), ratificado em
que não
e-STJ fls. 5366,
restou admitido pelo Tribunal de origem (conforme decisão de e-STJ fls. 5403/5421),
tendo sido interposto o respectivo agravo (e-STJ fls. 5431/5436).
Nesta Corte Superior, o agravo foi conhecido e foi negado provimento ao
recurso especial, em decorrência da incidência da súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 5610
/5612).
Documento eletrônico VDA47581747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:45
Código de Controle do Documento: fc892c0b-31ed-4dd6-adaa-7c519fc07bc5

Daí a interposição deste agravo regimental, por meio do qual o recorrente
pleiteia o conhecimento e provimento do recurso especial (e-STJ fls. 5635/5640).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos aptos a desconstituírem os fundamentos que embasaram a
decisão ora agravada, de maneira que esta merece ser integralmente mantida.
De fato, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões
fático-probatórias dos autos, manteve a decisão do Conselho de Sentença, de forma
que mantenho, na íntegra, a decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47581747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:45
Código de Controle do Documento: fc892c0b-31ed-4dd6-adaa-7c519fc07bc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.036.798 / RS
Número Registro: 2022/0347005-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005323720188217000 00134018620148210011 00234373620188217000 00472188220218217000
01074006820208217000
01121400052835
01177049720188217000
01177343520188217000
02733076620188217000 03177131220178217000 03651779520188217000 03881420420178217000
1074006820208217000
1121400052835
1177049720188217000
1177343520188217000
134018620148210011 201900032930 234373620188217000 270085336659 2733076620188217000
3177131220178217000
3651779520188217000
3881420420178217000
472188220218217000
5323720188217000
70075535989
70076240274
70076353200
70076582253
70077524924
70077525228 70079080958 70079999652 70084690411 70085336659
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADELAR DUARTE
ADVOGADO
: TOBIAS COSTA BEBER - RS085230
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ADÃO NILCO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
CORRÉU
: PAULINO DE SOUZA
CORRÉU
: FABRICIO VAZ GONCALVES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA48336142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: c189e6fd-ff2a-4539-9179-8dee4307c40c

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ADÃO NILCO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO TORRES - RS0051761
INTERES.
: ADELAR DUARTE
ADVOGADO : TOBIAS COSTA BEBER - RS085230
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: c189e6fd-ff2a-4539-9179-8dee4307c40c